Tribunal: STF
Processo: ARE 1525421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, contra UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que denegou a segurança , nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução do mérito , com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC/2015, por inadequação da via processual escolhida pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios em virtude do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    2. Sustenta a apelante a anulação da sentença porque o ato coator teria efeitos concretos no direito de se inscrever no REIDI.



    3. Consta dos autos que a SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA/PB, objetivando sua inscrição no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, a fim de não recolher PIS e COFINS incidentes sobre suas receitas de prestação de serviços de execução, por empreitada, de obras de construção civil para pessoa jurídica detentora de projetos de infraestrutura, mais especificamente para a CAGEPA, bem como que seja declarado o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura desta ação.



    4. Na petição inicial, a impetrante alegou que:



    a) a Lei n.º 11.488/2007 instituiu o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, possibilitando que as pessoas jurídicas detentoras de projetos de infraestrutura adquirissem bens e serviços sem a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, além de estabelecer que o Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e co-habilitação ao REIDI;



    b) regulamentando o REIDI, foi editado o Decreto nº 6.144/2007, que, ao limitar a adesão ao REIDI às pessoas jurídicas de direito privado, impede a inscrição da CAGEPA, por gozar de imunidade tributária recíproca, o que, segundo a jurisprudência, a equipara a pessoa jurídica de direito público interno;



    c) em virtude de o Decreto n.º 6.144/2007 limitar a habilitação ao REIDE às pessoas jurídicas de direito privado, a CAGEPA não se habilitou no REIDI.



    5. A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, a seguir descritos.



    6. O mandado de segurança tem por objeto a correção de ato de autoridade, omissivo ou comissivo, revestido de ilegalidade ou que configure abuso de poder (art. 5º, LXIX, da CF c/c art. 1º da Lei n. 12.016/2009).



    7. No caso sob exame, a inicial não se fez acompanhar de prova documental do ato coator, tendo a impetrante se limitado a afirmar, mesmo após a determinação de emenda à inicial, que não há ato concreto de autoridade indeferindo a habilitação da CAGEPA no REIDI, haja vista que essa habilitação nunca foi solicitada em virtude de a impossibilidade de sua concessão decorrer diretamente da regulamentação contida no Decreto n.º 6.144/2007.



    8. Não se pode admitir a impetração de mandado de segurança sem a indicação e a comprovação precisa do ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será objeto de controle jurisdicional.



    9. A simples alegação da impetrante de que a ilegalidade decorreria dos termos da regulamentação contida no Decreto n.º 6.144/2007 não é suficiente para caracterizar a prática de ato coator (ato de efeitos concretos, ilegal ou abusivo, praticado por autoridade), restando configurada, na verdade, a hipótese de impetração de mandado de segurança contra ato normativo em tese, o que é vedado pela Súmula n.º 266 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.").



    10. Dessa forma, nos termos da Súmula nº 266 do STF, a via processual escolhida é absolutamente inadequada, devendo a impetrante pleitear o seu alegado direito por intermédio da via processual apropriada.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 22, XXIII; 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente